Tribunal: TJDFT
Processo: 0731172-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. RECURSO REPETITIVO. REsp. 1.280.871/SP (TEMA 882). TESE FIRMADA. NÃO APLICAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PREVISÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA. INDEVIDA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PREVISÃO EXPRESSA. CABIMENTO.

1. Por ocasião do julgamento do REsp. 1.280.871/SP (Tema 882/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram."
2. O REsp. 1.280.871/SP (Tema 882), versou sobre morador de bairro aberto, de forma que a tese firmada não se aplica aos condomínios do Distrito Federal originados de parcelamento irregular do solo, que possuem acesso restrito e controlado aos moradores e visitantes e cujas taxas condominiais foram instituídas pela associação de moradores para custear os serviços comuns.
3. Para que haja condenação a percentual de multa moratória pelo condômino inadimplente, nos termos do artigo 1336, § 1o, do Código Civil, tem que haver previsão expressa de tal obrigação na Convenção do Condomínio.
4.Os honorários convencionais possuem natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais arbitrados em Juízo.
5. Uma vez expressamente prevista na convenção de condomínio, é cabível a cobrança dos honorários convencionais no cálculo do débito da dívida condominial.
6. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
7. Recurso do apelante/autor conhecido e parcialmente provido.
8. Recurso do apelante/réu conhecido e desprovido.